Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709160-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JOAO ATHOS MARTINS FORTES DESPACHO Intime-se a parte autora sobre o acordo informado na petição de ID n. 23912662 ou apresente a advogada do autor procuração com poderes para transigir. Brasília, 11 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator